Tribunal: STF
Processo: RHC 237702
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 870.585/SP, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2294785-33.2023.8.26.0000).



    Consta dos autos que o Juízo das Execuções indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente, conforme decisão de fls. 25/26.



    Irresignada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que indeferiu liminarmente o mandamus, em julgamento assim resumido (fl. 80):



    ‘Habeas corpus – Pretendida concessão do cumprimento de pena em liberdade, detração penal e reconhecimento do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no caso concreto – Via inadequada para análise do pedido - Em sede de habeas corpus é inviável o reexame de pretensão de concessão do cumprimento de pena em liberdade, detração penal e reconhecimento do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais’



    Em suas razões, a impetrante reitera o pleito manejado nas instâncias ordinárias, ressaltando que ‘o paciente é portador da patologia CID10 F70, e CID 10 F25.0, Laudos em anexo e faz uso de medicamento continuo: Risperidona, 1mg, vejamos que pelo laudo pericial forense que fora expedido no processo n° 0001481-96.2017.8.26.0488 e no processo de execução ambulatorial n° 0005343-62.2021.8.26.0156’ (fl. 5).



    Nestes termos, requer a concessão da ordem, inclusive em sede de liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido comporta julgamento antecipado.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016).



    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, caso constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos.



    Isso porque o Tribunal de origem não examinou a tese defensiva. A propósito, confiram-se os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 82): 



    ‘A via eleita não se presta a funcionar como substitutivo do agravo em execução, recurso cabível para o reexame da matéria ora ventilada. Inviável, no restrito âmbito do writ, o enfrentamento do tema levantado na impetração. Ao sentenciado competia manifestar seu inconformismo pela via recursal adequada, que é o agravo em execução. Nas hipóteses em que tenha havido interposição dentro do prazo legal, deve o reeducando simplesmente aguardar a decisão do Tribunal; naquelas situações nas quais, todavia, simplesmente deixou que mencionado prazo transcorresse in albis, nada mais há para ser feito, estando a questão preclusa. Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo’



    Tal circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supres são de instância.



    No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados: 



    [...]



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 14).



    Ao final, busca-se “a apreciação do presente recurso e após a declaração de sua total procedência, reformando-se, assim, a r. decisão de fls. 133, concedendo-se o Habeas Corpus ao PACIENTE”. (doc. eletrônico 19, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator